Tribunal: TCU
Processo: 018.454/2008-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1125/2022-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Recurso de Revisão em Prestação de Contas, interposto por Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante contra o Acórdão 2916/2013-TCU-Plenário - (Peça 34) (Relator: Ministro José Jorge), proferido na Sessão Ordinária do Plenário de 30/10/2013 nos seguintes termos: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto ao TCU contra o Acórdão 2073/2010-TCU-Primeira Câmara , que julgou regulares com ressalvas as contas do Sesc/AR/PI. de 2007. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 16, inciso III, alínea b, 32 e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, dar-lhe provimento e reformar o acórdão recorrido; 9.2. julgar irregulares as contas de Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante (CPF XXX.380.683-XX) então Presidente do Conselho Regional e diretor regional do Sesc/PI, relativas ao exercício de 2007; 9.3. com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 268, inciso I, do Regimento Interno/TCU, aplicar ao Sr. Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, paracomprovar, perante o Tribunal, (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. com fundamento no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma da legislação em vigor; 9.5. manter o julgamento pela regularidade ou regularidade com ressalvas e quitação em relação aos demais responsáveis; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam ao Sr. Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante e ao Serviço Social do Comércio/Administração Regional no Estado do Piauí - (Sesc/AR/PI)." Considerando que o art. 288 , do RI/TCU, dispõe sobre o Recurso de Revisão. Considerando que o recurso de revisão não atende os requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do artigo 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do RI/TCU. Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 126 a 128) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 131); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 35 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 288 do RI/TCU; em: a) não conhecer do recurso interposto por Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante contra o Acórdão 2916/2013-TCU-Plenário - (Peça 34) (Relator: Ministro José Jorge), por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade. b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.454/2008-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2007) 1.1. Apensos: Processo 029.096/2018-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Ana Beatriz Sampaio Olympio de Mello (XXX.775.343-XX); André da Silva Dutra (XXX.541.123-XX); Antonio França da Rocha (XXX.394.213-XX); Antonio Leite de Carvalho (XXX.530.233-XX); Cirlene Fonseca Marques Silva (XXX.220.943-XX); Cláudia Oliveira Melo (XXX.310.633-XX); Creuza Josina de Brito (XXX.097.203-XX); Denise Rodrigues Barros (XXX.586.083-XX); Débora Maria Balbino Martins Castro (XXX.159.423-XX); Edward Robert Lopes de Moura (XXX.496.803-XX); Florise Maria Sousa Lopes (XXX.595.833-XX); Francisco Carneiro da Cunha Mapurunga (XXX.067.033-XX); Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante (XXX.380.683-XX); Francisco das Chagas Fontenele de Oliveira (XXX.178.623-XX); Gauvania dos Santos Coutinho Silva (XXX.930.883-XX); Gescimar Miranda de Souza (XXX.678.803-XX); Gilson Araújo Luz (XXX.664.233-XX); Giordano Bruno Meireles de Andrade (XXX.811.293-XX); Grigório Cardoso dos Santos (XXX.645.783-XX) (Falecido); Irlanda Cavalcante de Castro (XXX.446.413-XX); Jairo de Freitas Silva (XXX.445.503-XX); Jandilson Alves da Silva (XXX.986.318-XX); José Antônio de Araújo (XXX.820.953-XX); José Duarte Saraiva (XXX.200.102-XX); José Martins de Oliveira (XXX.346.667-XX); Leidiane Magalhães de Araújo Barros (XXX.492.343-XX); Líbian Queiroz Vieira (XXX.666.763-XX); Lúcia Maria Lucas de Farias (XXX.080.753-XX); Marcella da Conceição Sousa Braz Ribeiro (XXX.013.643-XX); Marconi de Jesus Santos (XXX.764.493-XX); Maria Daniela Rodrigues Pereira Soares (XXX.232.073-XX); Maria José Máximo de Araújo (XXX.569.063-XX); Maria da Paz Pires (XXX.444.263-XX); Maria de Jesus Lima de Souza Cardoso (XXX.910.783-XX); Maria do Socorro de Moraes Correia (XXX.748.123-XX); Marilia da Silva Xavier (XXX.768.533-XX); Mirlene Leopoldina da Silva (XXX.089.098-XX) (Falecido); Odival Neris Machado (XXX.362.933-XX); Paulo Ivones de Andrade (XXX.933.063-XX); Pedro de Oliveira Barbosa (XXX.203.383-XX); Raimundo Nonato Augusto da Paz (XXX.974.843-XX); Sonia Maria do Nascimento Medeiros Martins (XXX.598.233-XX); Teresa Dávyla dos Santos Souza (XXX.755.893-XX); Vicente de Paulo Santos Correia (XXX.238.353-XX) (Falecido). 1.3. Recorrente: Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante (XXX.380.683-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Administração Regional do Sesc No Estado do Piauí. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro José Jorge 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria do TCU no Estado do Piauí (SEC-PI). 1.9. Representação legal: Esdras de Lima Nery (7671/OAB-PI), Adriana Pinheiro Moura (7405/OAB-PI) e outros, representando Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.